Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-08.2018.8.11.0092
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002037-08.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (APELADO), CLAUDIA MUNIQUE GOMES FERREIRA - CPF: 039.944.771-74 (ADVOGADO), DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 018.370.161-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - ICMS - PERÍODO DE ESCOLHA ENTRE O REGIME “TRIBUTADO” E O “DIFERIDO” - MODALIDADE “TRIBUTADA” APLICADA DE OFÍCIO PELO FISCO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO - DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 13-D PORTARIA N. 79/2000-SEFAZ - PREVALÊNCIA DA MODALIDADE DIFERIDA DO IMPOSTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A segurança jurídica do contribuinte é assegurada pela Constituição através das restrições impostas ao poder de tributar e dos princípios estabelecidos naquela seção, como a legalidade, a irretroatividade e a não surpresa.

2. Após o período de escolha entre o regime “tributado” e o “diferido”, não pode prevalecer a interpretação dada pela Fazenda Estadual de que continuaria a vigorar o sistema de recolhimento na modalidade “tributada”, especialmente diante da disposição regulamentar expressa que determina a prevalência do critério do diferimento do imposto (Art. 13-D da Portaria nº 79/2000).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos dos Embargos à Execução nº 0002037-08.2018.8.11.0092, opostos por
ALBERTO PRADO DOS SANTOS
, oferecidos contra a Execução Fiscal n.º 0002324-39.2016.8.11.0092, acolheu a pretensão deduzida na inicial declarando a nulidade do crédito tributário que deu azo à Execução Fiscal oriunda da CDA nº 201610836, assim como condenou o Apelante em honorários de sucumbência.

Em suma, alega o Recorrente em suas razões recursais (id. 214021491) que a CDA é título executivo com presunção de certeza e liquidez, e que os argumentos e documentos apresentados pelo Embargante/Apelado não desconstituem essa presunção, sendo a cobrança regular, pautada no Aviso de Cobrança e na inscrição do débito em dívida ativa.

Relata que o Apelado teve seu pedido administrativo de revisão de lançamento negado pela SEFAZ-MT, e que a CDA foi emitida com base em procedimentos regulares.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença em todos os seus termos.

O Apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 214021497).

Ausente de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o Apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o Apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos, sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso em questão, apesar da alegação do Apelado, a apresentação de fatos genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que demonstrada a irresignação suficiente à sentença, com a presença de elementos justificadores do pedido de reforma da decisão.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal visa revisão da sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade do crédito tributário em favor do Apelado.

Da análise dos autos, é possível concluir que a execução fiscal decorre de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201610836, advinda de infração administrativa por falta de recolhimento do ICMS (art. 45, I da L.7.098/98), assim como a escrituração indevida de crédito fiscal (art. 45, II da L.7.098/98).

No período compreendido pelos fatos geradores em questão (março/2006 e julho/2007), a SEFAZ-MT emitiu a Portaria 002/2006 SEFAZ, estabelecendo a obrigatoriedade para o proprietário de mais de um imóvel rural de formalizar a escolha de um único regime de tributação para todos os estabelecimentos (seja tributado – de recolhimento imediato, ou diferido – de recolhimento postergado), vejamos:

“Art. 13-B. Até 31 de março de 2006, os contribuintes que, até 31 de dezembro de 2005, possuírem mais de um imóvel rural no território mato-grossense, em relação aos quais tenham sido formalizadas opções nos termos do artigo 1º e do artigo 2º, deverão apresentar novo Termo de Opção junto à Agência Fazendária de domicílio tributário de cada estabelecimento, para uniformização da respectiva opção para todos os imóveis. (Acrescentado pela Port. 02/06)

Parágrafo único. Os Termos de Opção poderão ser apresentados diretamente à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário.”

Da mesma forma, a supracitada Portaria também estabeleceu a consequência resultante da possível omissão do contribuinte na apresentação do referido termo, sendo tal consequência prevista no artigo 13-D:

“Art. 13-D O não atendimento ao disposto no artigo 13-B implicará ao contribuinte a uniformização, de ofício, pela GCAD/SAOR, prevalecendo o critério do diferimento do imposto nas operações realizadas por todos os imóveis, com renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos.”

Come se vê, o artigo 13-B da Portaria nº 79/2000 (acrescentado pela Portaria 002/2006), prevê que na ausência de opção do contribuinte,
o regime “diferido” do imposto seria aplicado de ofício
.

O Apelado não apresentou o termo de opção para escolher o regime de tributação (imediato ou diferido), passando a realizar suas declarações bem como ao recolhimento do ICMS de acordo com a modalidade diferida.

Essa omissão resultou na aplicação de ofício pela autoridade administrativa do regime de recolhimento "tributado", assumindo-se a premissa de que a escolha de ofício pelo regime diferido teria efeitos prospectivos, ou seja,
ex nunc
, e, portanto, não retroagiriam à data dos fatos geradores das penalidades em questão.

Assim, a Fazenda Estadual, ao impor de ofício a cobrança do ICMS pelo regime “tributado” ao Apelado, contrariou tal normativa (Portaria 002/2006), ferindo os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Isto porque, após o período de escolha entre o regime “tributado” e o “diferido”, não pode prevalecer a interpretação dada pela Fazenda Estadual de que continuaria vigente o sistema de recolhimento na modalidade “tributada”, especialmente diante da disposição regulamentar expressa que determina a prevalência do critério do diferimento do imposto.

Outrossim, a interpretação das normas de direito tributário deve ser guiada, entre outros princípios, pela analogia (conforme o artigo 108, inciso I, do CTN).

Nesse sentido, ao aplicar a analogia aos dispositivos estabelecidos pelo próprio CTN em relação à vigência das normas tributárias, verifica-se que os atos normativos emitidos pelas autoridades administrativas passam a vigorar na data de sua publicação (conforme o artigo 103, inciso I, do CTN), e uma vez em vigor,
aplicam-se aos fatos geradores futuros e pendentes
(conforme o artigo 105 do CTN).

Essas disposições do CTN sustentam a interpretação da
vigência imediata do regime diferido de recolhimento
, refutando o entendimento do Apelante de produção de efeitos prospectivos.

A sentença considerou que o Apelado procedeu ao recolhimento do ICMS de acordo com a modalidade diferida, em observância ao disposto na referida portaria, devendo as penalidades aplicadas pelo Apelante na modalidade tributada, serem declaradas nulas, conforme transcreve-se o trecho de interesse:

“(...) A garantia da segurança jurídica para o contribuinte está constitucionalmente consagrada nas limitações constitucionais ao poder de tributar e aos princípios enumerados naquela seção, tais como a legalidade, a irretroatividade e a não surpresa.

Mas a segurança jurídica também deve ser efetivada através do recurso ao princípio da confiança legítima, que requer um comportamento das partes do sistema de acordo com as expectativas geradas por práticas anteriores, devendo ser evitadas mudanças repentinas e penalizadas alterações aptas a gerar prejuízos.

(...)

Desse modo, tendo em vista que o embargante procedeu o recolhimento do ICMS de acordo com a modalidade diferida, observando o disposto na referida portaria, tem-se que as penalidades aplicadas pela embargada, em razão o Embargante ter realizado o recolhimento do ICMS na modalidade diferida e não na modalidade tributada, deve ser declarada nula.(...)”
(id. 214021489)

Portanto, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo de origem foi embasada na correta aplicação das normas e na proteção dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, ao determinar a nulidade do crédito tributário conforme a regulamentação em vigor, não prevalecendo a insurgência e os argumentos do Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024